Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706749-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CRIME COMETIDO FORA DO SERVIÇO E SEM VINCULAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU CARGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. USO DA ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. I. O Distrito Federal não responde civilmente por ato ilícito cometido por policial militar fora do serviço e sem qualquer vinculação com o exercício das suas atribuições, ou seja, no contexto da sua vida privada, ainda que tenha sido utilizada a arma de fogo da corporação. II. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pressupõe que o agente público tenha causado o dano "nessa qualidade", isto é, no exercício ou em razão das atribuições do seu cargo, emprego ou função, segundo prescrevem o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e o artigo 43 do Código Civil. III. O porte da arma de fogo da corporação pelo policial militar, inclusive fora do serviço, não provém de ação ou omissão do Distrito Federal, constituindo prerrogativa derivada diretamente do artigo 6o, inciso II, da Lei 10.826/2003. IV. Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de que o recorrido deveria ter sido condenado à reparação dos prejuízos suportados pelo insurgente, diante do ato praticado pelo agente público. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabyo Barros Lima OAB/DF 40.955. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extremo não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da alegação de existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “não há amparo jurídico para responsabilizar o Distrito Federal pelo dano causado pelo policial militar que não estava em serviço e não praticou o ato ilícito em razão da sua condição funcional ou das atribuições do seu cargo público” (Id 64822091). Logo, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra no mesmo sentido da Corte Suprema. Confira-se: “Nos termos do art. 37, § 6o da CF, somente há responsabilidade civil do Estado nos casos em que o ato ilícito decorreu de conduta praticada por agente público, NESTA CONDIÇÃO” (RE 1456844 AgR-EDv / CE, Ministro Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 30/8/2024. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 136861, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/1/2021). Igual teor: ARE 1525958 / PR, relator Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 25/11/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Fabyo Barros Lima OAB/DF 40.955. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027